Tribunal: STF
Processo: ARE 1464942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. Pedido de rescisão de v. acórdão proferido pela C. 3ª Câmara de Direito Público. Policial militar. Decisão que confirma a revalorização de gratificação de representação incorporada aos proventos, na mesma proporção prevista aos policiais militares na ativa. Não há violação de dispositivo de lei quando se pretende a rescisão do que apenas decidiu inversamente ao que se pretendia. Ação rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Ação julgada improcedente”. (eDOC 8, ID: 0fb48eba)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, 2º, 5º, II e LV, 37, caput e incisos X, XIII e XIV, 42, § 1º, 61, § 1º, II, "a", 63, I, 102, I, “a”, 103 e 142, § 3º, X, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 37 e ao tema 315 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta o seguinte:



    “(...)



    A norma determina a evolução da gratificação de representação incorporada de acordo com a vantagem que lhe deu origem, e não conforme a patente atual que o agente público ocupa. O servidor tem direito aos décimos da função que exerceu e nem teria como incorporar décimos correspondentes a função superior, que nunca exerceu na ativa e que não gerou a incorporação. 



    A decisão rescindenda viola esse comando legal, uma vez que busca promover o reenquadramento da gratificação incorporada paga, a fim de que seja considerado o posto ou função superior/atual, alcançado no momento da inativação e que nunca foi exercido na ativa, durante a incorporação dos décimos. 



    Cuida-se de gratificação pro labore faciendo, com regras próprias de incorporação e de revalorização, razão pela qual incide na espécie, ainda que por analogia, o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1225330 - Tema 1082 de repercussão geral (STF, Tribunal Pleno, RE n. 1.225.330 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2020, processo eletrônico, DJe-102, divulgação 27-04-2020, publicação 28-04- 2020):



    (...)



    Portanto, conclui-se que a decisão rescindenda concedeu aumento remuneratório em equiparação com servidores em situação diversa, violando o enunciado da Súmula Vinculante 37, o precedente constituído no julgamento do RE n. 592.317 (Tema 315 de Repercussão Geral) do STF e o regime jurídico a que está adstrito o militar, colidindo com os artigos 2º; 37, caput e incisos X, XIII e XIV; 42, § 1º; 61, § 1o, inciso II, alínea "a"; 63, inciso I; 102, I, “a”, 103 e 142, § 3º, X, todos da Constituição Federal. Nesse esquadro, merece ser rescindida a decisão que promoveu um reenquadramento com base em uma vinculação com servidores que exercem função diversa daquela que ela exerceu na APM e que lhe gerou os décimos incorporados”. (eDOC 11, ID: 125b340a, p. 19/22)



    Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, e, no mérito, seu integral provimento, para que seja reformado o acórdão recorrido por violação ao decidido no RE n. 1.225.330 (Tema 1082).



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No tocante à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “(...)



    A autora pretende rescindir o julgado defendendo que não foi indicada qualquer norma jurídica que autorizasse o reenquadramento da gratificação de representação incorporada, a fim de que seja paga não com base na gratificação que originou a incorporação mas sim em patente obtida pelo militar muito após tal incorporação, também que o julgado tem como base outros julgados que dizem respeito ao direito à evolução da verba incorporada, nos termos do art. 2º da LCE n. 813/1996, e não no reenquadramento da gratificação incorporada com base no posto atual ou seja, adota como razão de decidir ou como reforço argumentativo julgados que não tratam da matéria objeto dos autos.



    (...)



    No caso, constou da fundamentação do acórdão que se pretende rescindir:



    No mérito, o art. 135, III, da Lei Estadual nº 10.261/68 dispõe que: ‘Art. 135 Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: (...) III a título de representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou designação para função de confiança do Governador’. 



    A Lei Complementar Estadual nº 813/96, que dispões sobre a incorporação da gratificação de representação prevista no inciso III do artigo 135 da Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1068, em seu artigo 2º, estabelece que ‘o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação’. 



    Assim, da leitura dos dispositivos acima indicados, tendo em vista que o autor é policial militar inativo a cujos proventos está incorporada a gratificação de representação, deve-se concluir que tem direito à evolução do valor da verba incorporada de acordo com o valor da vantagem que lhe deu origem, conforma concedido aos policiais militares da ativa. 



    Caso contrário, estar-se-ia diante de congelamento do seu valor, consubstanciando prática ilegal. (...)’ 



    Com efeito, não vislumbro razão para a presente ação, eis que, as hipóteses previstas pela legislação processual vigente, não se fazem presentes. 



    O V. Acórdão que se pretende rescindir, encontra-se devidamente fundamentado no ordenamento jurídico pátrio e não carece de causa para sua rescisão. Pelo que se pode observar, a autora pretende invalidar o julgado que foi proferido sob o pálio da legislação e jurisprudência, então, vigente. 



    A autora não comprovou a lesão a qualquer dispositivo legal por parte do V. Acórdão, pois, o que pretende, na realidade, é provocar o reexame da matéria de mérito, no sentido de invalidar o julgado que, em última análise, deixou de dar provimento ao seu recurso de apelação. 



    Por último, é preciso salientar que o instituto legal da coisa julgada, tem por fator de inspiração, a necessária segurança jurídica relativa às decisões judiciais transitadas em julgado”. (eDOC 8, ID: 0fb48eba)



    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação local pertinente (Lei estadual nº 10.261/68 e Lei Complementar estadual nº 813/96) e o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. DESCONTOS NOS PROVENTOS. PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO MILITAR E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.411.972 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.6.2023, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS Nº 61/1980 E 3.873/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.365.975 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: LEI ESTADUAL N. 5.320/1986 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 39/2002 E 44/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1057245 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20 – ID: 32110491, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente